Tribunal: TJDFT
Processo: 0002482-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. ÍNDICE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na situação, a indenização mensal prevista na cláusula penal moratória deve ser calculada sobre o valor do imóvel à época da mora (fevereiro de 2017 até entrega das chaves), acrescida de correção monetária pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.